Tribunal: STF
Processo: AP 2064
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



     Em 20/3/2024 Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 31).



    Em 25/3/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 34):



    “1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcelada em 10 (dez) prestações mensais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais); 



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo; 



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.”



    Em 21/7/2025, a Defensoria Pública da União informou que a ré cumpriu integralmente todas as cláusulas impostas no Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 40). Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios (eDoc. 41-43). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se ”pela intimação da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Conceição do Jacuípe/BA, para que certifique o integral cumprimento do ANPP”(eDoc. 47), o que acolhi em 6/8/2025 (eDoc. 49).



    Em 10/10/2025, a defesa de MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR aduziu, que “até a presente data, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Conceição do Jacuípe/BA não apresentou a íntegra do procedimento executivo de cumprimento de ANPP realizado pela ré”, e requereu “celeridade no cumprimento do despacho”(eDoc. 55).



    Em 16/10/2025, determinei ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Conceição do Jacuípe/BA que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse a íntegra do procedimento executivo de cumprimento do acordo realizado pela ré (eDoc. 57).



    Em 24/10/2025, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Conceição do Jacuípe/BA informou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal e juntou, aos autos, a respectiva documentação comprobatória (eDoc. 63).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Maria Virgínia de Souza Aguiar, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 65).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcelada em 10 (dez) prestações mensais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução pena.”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Conceição do Jacuípe/BA, a ré cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à AMAI - Associação de Apoio ao Menor, ao Adolescente e ao Idoso (eDoc. 63, fls. 12-16).



    No que se refere à segunda condição (prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00), houve o cumprimento integral (eDoc. 63, fl. 17/52-54).



    Quanto à terceira (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento lavradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” (eDoc. 63, fls. 33-34/37-38).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP)”.



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR (CPF nº 538.593.405-49).



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Conceição do Jacuípe/BA, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente